Tribunal: TJDFT
Processo: 0702601-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ILIDIDA. DANO MATERIAL. MENOR ORÇAMENTO. VALOR CONDIZENTE COM A EXTENSÃO DOS DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência e o Recibo de Pagamento de Salário (ID 11827762 e 11827763), concedo a gratuidade de justiça à recorrente, não constando dos autos documentos que infirmem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação ao benefício.
2. Não há necessidade de perícia técnica, pois os fatos alegados na inicial podem ser analisados com os documentos reunidos nos autos, o que inclui a apreciação das avarias do veículo e o respectivo quantum, não havendo complexidade na causa. Preliminar de incompetência do Juizado Especial rejeitada.
3. O Código de Trânsito Brasileiro (artigo 29, inciso II, Lei 9.503/97) impõe ao condutor do veículo a obrigação de guardar distância de segurança frontal e lateral dos demais veículos, havendo presunção de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. (Acórdão n.1139804, 07164300320178070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/11/2018).
4. No caso, não há elementos de informação capazes de afastar a referida presunção. Isso porque, sobressai do contexto probatório dos autos, especialmente das fotos de ID 11827715, que a recorrente, sem observar o dever de cautela, veio a abalroar a traseira do veículo da parte recorrida. Ademais, sequer a recorrente contesta, propriamente, a dinâmica dos fatos, tendo alegado expressamente, ID 11827750 – p. 3, que ao perceber a frenagem dos veículos à sua frente, também assim o fez, mas sem êxito, pois o seu carro derrapou, vindo a colidir. Portanto, caracterizada a culpa da ré/recorrente, exsurge o dever de indenizar.
5. Noutro giro, não há que se falar em culpa concorrente da autora/recorrida, por suposta inobservância da distância adequada em relação ao carro à sua frente, à míngua de previsão legal quanto à alusiva distância mínima entre dois veículos parados, bem como diante da ausência de prova da distância, de fato, a que se encontravam os veículos. A colisão (engavetamento) decorreu exclusivamente da direção da ré/recorrente.
6. O valor da indenização está em conformidade com as provas produzidas, e baseado no menor orçamento. Com efeito, o dano deve ser reparado em toda sua extensão, revelando-se o valor da condenação compatível com as graves avarias sofridas pelo veículo.
7. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de justiça gratuita.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.